Tribunal: TJDFT
Processo: 0714418-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714418-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SCALON LTDA. AGRAVADO: JOSE ALCYR BARBOSA DANTAS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por intempestividade, tendo em vista que pedido de reconsideração não suspende prazo recursal. No mesmo prazo deverá juntar a guia do preparo, pois o documento de ID 57783215 é apenas o comprovante de pagamento. Brasília, DF, 26 de abril de 2024 11:25:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador